Tribunal: TJDFT
Processo: 0747096-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747096-95.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARDIOVASCULAR ASSOCIADOS LTDA - EPP AGRAVADO: VERA LUCIA DE SOUSA BENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARDIOVASCULAR ASSOCIADOS LTDA - EPP contra decisões exaradas pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0724534-31.2019.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de VERA LÚCIA DE SOUSA BENTO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 174271462), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada, para reconhecer a prescrição em relação aos títulos vencidos entre 22.02.2017 e 22.05.2018. No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que o processo fora distribuído dentro do prazo prescricional, tendo a demora na citação da ré se dado por mora do Poder Judiciário, fato não atribuível à exequente. Aduz que foram realizadas 10 (dez) diligências nos autos de origem, visando à citação da executada, até o deferimento da citação por edital, que fora publicado em 09/05/2023. Ao final, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja afastada a declaração de prescrição parcial da dívida. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados em IDs 53053628 e 53053629. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023 às 14:22:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora